Tribunal: TJMT
Processo: 1001733-92.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001733-92.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO DE SOUZA CAMPOS - CPF: 798.568.451-49 (APELANTE), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR-BACEN). DÍVIDA CEDIDA A TERCEIROS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NATUREZA DO CADASTRO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a baixa do registro no SCR-BACEN e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da manutenção indevida de apontamento referente a débito prescrito e cedido a terceiros.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado, considerando a manutenção indevida de registro no SCR-BACEN após a cessão de crédito a terceiros e após a prescrição da dívida; e (ii) saber se o SCR-BACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito para fins de caracterização do dano moral.

III. Razões de decidir

3. O SCR-BACEN possui natureza jurídica preponderantemente regulatória e fiscalizatória, voltada ao monitoramento do sistema financeiro nacional, diferenciando-se dos cadastros tradicionais de proteção ao crédito como SPC e SERASA, não se enquadrando na previsão da Súmula 323 do STJ.

4. Para a configuração do dano moral decorrente de registro no SCR-BACEN, seria necessária, em tese, a demonstração concreta de negativa de crédito ou de prejuízo efetivo, não bastando a mera alegação genérica de abalo creditício, conforme jurisprudência da Câmara.

5. Diante da ausência de recurso da parte demandada e em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus, mantém-se a condenação por danos morais estabelecida na sentença, ainda que se entenda pela necessidade de demonstração concreta de prejuízo.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar eventual abalo sofrido pelo apelante e para desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo apelado, considerando as particularidades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza jurídica do cadastro, a extensão do dano e as condições socioeconômicas das partes. 2. Em razão do princípio da vedação à reformatio in pejus, é vedado ao tribunal agravar a situação do recorrente exclusivo, mesmo quando entenda diversamente quanto à caracterização do dano."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 323; TJMT, Ap. Cív. 10458435920238110041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
FERNANDO DE SOUZA CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais n. 1001733-92.2023.8.11.0002 ajuizada em desfavor de
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a baixa do registro no SCR-BACEN e fixando indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o autor apelou sustentando que o valor fixado na sentença é manifestamente ínfimo diante da gravidade do dano moral sofrido.

Argumenta que o próprio juízo reconheceu a ilicitude da conduta da instituição financeira, tanto pela manutenção de débito prescrito quanto pela ausência de legitimidade após a cessão do crédito, o que agrava a reprovabilidade do ato. Defende que a quantia de R$ 2.000,00 não cumpre o caráter punitivo e pedagógico da indenização, especialmente porque, conforme relatório do SCR anexado aos autos, inexistem outras anotações restritivas em seu nome, de modo que a restrição indevida lhe causou dano de reputação considerável, impedindo-o de contratar novos créditos.

Aduz precedentes recentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a natureza restritiva do SCR e fixam indenizações em valores superiores, usualmente entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00, citando, entre outros, o julgamento da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves (Ap. nº 1035682-44.2022.8.11.0002), no qual se reconheceu expressamente que a Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central, em seu art. 12, § único, veda a manutenção de dívidas com mais de 60 meses de vencimento no SCR, entendimento mantido na Resolução CMN nº 5.037/2022. Argumenta, portanto, que a conduta do apelado, além de ilegal, contraria expressamente a regulamentação do Banco Central e a boa-fé objetiva que deve reger as relações de consumo.

Por fim, requer a majoração da indenização por danos morais para valor compatível com os parâmetros jurisprudenciais predominantes, não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Isenção do preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, o Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que o SCR não constitui cadastro de inadimplentes, mas apenas um sistema informativo destinado ao monitoramento do sistema financeiro, sem caráter restritivo de crédito. Aduz que o registro questionado decorre do cumprimento de normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, inexistindo defeito na prestação do serviço, tampouco ato ilícito capaz de ensejar reparação. Ressalta que a inclusão das informações no SCR depende de parâmetros técnicos e legais impostos pelo Banco Central e que o sistema é alimentado com dados de todas as operações de crédito, inclusive as adimplentes, o que afastaria qualquer alegação de dano moral presumido.

Afirma ainda que, nos termos do art. 14, §3º, inciso I, do CDC, a inexistência de defeito na prestação do serviço exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor, razão pela qual não haveria que se falar em indenização. Argumenta que o apelante não demonstrou qualquer repercussão concreta que justificasse a majoração do quantum fixado, e que o valor arbitrado em primeiro grau é proporcional, suficiente e atende às funções compensatória e pedagógica da reparação, evitando o enriquecimento sem causa. Requer, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
FERNANDO DE SOUZA CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais n. 1001733-92.2023.8.11.0002 ajuizada em desfavor de
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a baixa do registro no SCR-BACEN e fixando indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Conheço do recurso, presentes que estão os pressupostos de admissibilidade.

Infere-se da inicial que a demanda foi instaurada sob o argumento de que o autor, ora apelante, ao intentar a contratação de novos serviços de natureza financeira, deparou-se, com manifesta surpresa, com a notícia de que seu nome se encontrava inscrito nos cadastros restritivos de crédito, em virtude de suposto débito no montante de R$ 7.557,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais), cuja origem remonta ao ano de 2015 e que, por conseguinte, já se encontraria alcançado pela prescrição quinquenal, nos moldes delineados pelo ordenamento jurídico pátrio.

Aduziu, ademais, que referida obrigação pecuniária teria sido objeto de cessão a terceiros – primeiramente à empresa Recovery do Brasil Consultoria S/A e, subsequentemente, à instituição Itapeva –, circunstância que, em sua ótica, esvaziaria por completo a legitimidade do Banco Losango S/A para promover, ou mesmo manter, a inscrição da dívida em questão nos órgãos de proteção ao crédito.

Em razão desse cenário, requereu o ora apelante a imediata exclusão do apontamento restritivo, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados.

O juiz a quo julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“[...] É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, uma vez que a matéria em discussão é predominantemente de direito, sendo suficientes as provas documentais já apresentadas pelas partes.

De início, analiso a prejudicial de mérito arguida pelo requerido, que aponta a prescrição da pretensão indenizatória com base no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, sob o argumento de que o requerente teve ciência da anotação em 2017 e ajuizou a ação somente em 2023.

No entanto, a pretensão de reparação de danos morais, em casos de inscrição indevida, nasce com a efetiva ciência da anotação pelo consumidor. Em se tratando do SCR-BACEN, a anotação de "prejuízo" é constantemente renovada, o que implica uma reiteração do ato ilícito. Portanto, a cada mês em que a informação indevida é mantida, o prazo prescricional reinicia. Além disso, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a prescrição trienal para esse tipo de dano, considerando-o contínuo. Assim, com base na teoria da
actio nata
, o prazo prescricional não se consumou, uma vez que a lesão se protraiu no tempo, motivo pelo qual rejeito a prejudicial de mérito.

No mérito, a controvérsia principal reside no caráter do SCR-BACEN e na legalidade da manutenção do registro de débito do requerente. O requerido alega que o sistema é meramente informativo, e não restritivo. Entretanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é uníssona em reconhecer o caráter restritivo do SCR-BACEN.

O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público, como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras, seja mutuários). A função primordial do sistema, de monitorar o crédito e o risco de inadimplência, acarreta, na prática, uma restrição ao crédito para o consumidor com anotações negativas, impedindo-o de obter novos serviços financeiros, como cartões de crédito e empréstimos.

No caso em tela, o próprio requerido admite na contestação que o débito do requerente, originado em 2014, foi cedido à empresa Recovery em janeiro de 2018 e à empresa Itapeva em setembro de 2019. A cessão de crédito a terceiros, por si só, já encerra a legitimidade da instituição financeira cedente para manter o nome do consumidor em qualquer tipo de cadastro, inclusive o SCR-BACEN.

A partir da cessão, a responsabilidade pela informação passa a ser do cessionário. Ademais, o requerente comprovou que o registro se refere a uma dívida datada de 2014, cuja prescrição já se consumou. A manutenção de registro de dívida prescrita no SCR-BACEN, assim como a manutenção de débito cuja responsabilidade foi cedida a terceiros, é conduta ilícita, pois ultrapassa o exercício regular do direito de cobrança e viola a boa-fé objetiva, bem como o direito do consumidor de não ser eternamente estigmatizado.

Portanto, a conduta do requerido é ilícita, e a sua responsabilidade é objetiva, por se tratar de relação de consumo, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, ou em sistemas com essa natureza, como é o caso do SCR-BACEN, gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presume-se a ocorrência do dano a partir da própria conduta ilegal, sendo desnecessária a prova de prejuízo efetivo. A ausência de outras anotações restritivas em nome do requerente no período em questão apenas reforça a gravidade da situação.

Sendo assim, configurado o dano moral, a indenização deve ser fixada em valor que cumpra as funções compensatória, punitiva e pedagógica. Levando em consideração a natureza da ofensa, a extensão do dano e as condições socioeconômicas das partes, arbitro o valor da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Considero esse montante suficiente para compensar o abalo sofrido pelo requerente, sem incorrer em enriquecimento ilícito, ao mesmo tempo em que se revela adequado para desestimular a reiteração da prática ilícita pelo requerido.

Ademais, os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ. O evento danoso, no caso, é a data em que a anotação de prejuízo foi indevidamente mantida no SCR-BACEN. A correção monetária pelo INPC, por sua vez, incide a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ. A lei LEI Nº 14.905, DE 28 DE JUNHO DE 2024, que altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), sobre atualização monetária e juros, aplica-se a partir de sua entrada em vigor, mas no presente caso, a responsabilidade é anterior, de modo que se aplica a legislação vigente à época do ato ilícito.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

1. Determinar que o requerido promova a baixa definitiva do registro referente ao débito do requerente no SCR-BACEN, no prazo de 15 (quinze) dias úteis após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

2. Condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e de correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença. [...]”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à
adequação do valor da indenização por danos morais
fixada pelo juízo
a quo
, tendo em vista a manutenção indevida do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN) após a cessão do crédito a terceiros e após a prescrição da dívida.

Ab initio,
cumpre consignar que perfilho posicionamento divergente daquele que fundamentou a sentença recorrida quanto à natureza jurídica do SCR-BACEN e suas consequências para a configuração do dano moral.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um
instrumento de registro e consulta
de informações sobre operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país, conforme estabelecido na Resolução CMN nº 5.037/2022.

De acordo com o art. 2º da referida resolução:

“Art. 2º O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades:

I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e

II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.”

Como se extrai do dispositivo, o SCR tem finalidade eminentemente
regulatória
e
fiscalizatória
,
voltada ao monitoramento do crédito no sistema financeiro nacional
, diferenciando-se substancialmente dos órgãos convencionais de proteção ao crédito, como SPC e SERASA.

Desta feita, entendo que o SCR-BACEN
não
se confunde com os tradicionais
"serviços de proteção ao crédito"
a que se refere à Súmula 323 do STJ. Enquanto os cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA têm por finalidade precípua informar o mercado sobre a existência de dívidas não pagas, funcionando como instrumento de proteção aos fornecedores de crédito, o SCR tem natureza eminentemente fiscalizatória e regulatória, voltada à supervisão do sistema financeiro nacional pelo Banco Central.

Em meu entendimento, conforme já me manifestei no julgamento da Apelação Cível nº 10458435920238110041, para a configuração do dano moral pela inclusão de registro no SCR-BACEN, faz-se necessária a
demonstração concreta
de negativa de crédito ou de prejuízo efetivo,
não bastando a mera alegação genérica
de abalo creditício.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) . AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRÉVIAS LEGÍTIMAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I . Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito de R$ 10.389,28 lançado no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, bem como à exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e ao pagamento de honorários sucumbenciais . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o registro do débito em sistema regulatório de crédito do Banco Central (SCR) gera, por si só, dano moral indenizável; e (ii) a existência de anotações preexistentes legítimas em nome do autor afasta a condenação por danos morais. III . Razões de decidir 3. O SCR tem natureza regulatória e fiscalizatória, distinta dos cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA, não sendo, por si só, desabonador. 4. A manutenção de registro vencido após cinco anos não caracteriza ilicitude quando não demonstrado prejuízo efetivo . 5. A simples inclusão no SCR, desacompanhada de negativa de crédito ou comprovação de abalo concreto à esfera moral do consumidor, não configura, por si, dano moral. 6. O apelado possui inscrições prévias legítimas, conforme documento nos autos, atraindo a aplicação da Súmula 385/STJ, o que afasta a indenização por dano moral . IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais. Tese de julgamento: “1 . A inclusão de registro vencido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem comprovação de prejuízo concreto, não enseja, por si, dano moral indenizável. 2. A existência de inscrições preexistentes legítimas afasta a configuração de abalo moral reparável por indenização, nos termos da Súmula 385/STJ.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 186 e 927; CF/1988, art. 5º, X; Súmula nº 385/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.099 .527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14 .09.2010; TJMT, Ap. Cív. 1024598-12 .2023.8.11.0002, Rel . Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.05 .2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10458435920238110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025).

Para a configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, é necessária a conjugação de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. No caso específico do SCR-BACEN,
entendo que a mera inclusão ou manutenção de registro não configura, por si só, ato ilícito ou dano moral
, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo ao consumidor.

Todavia, o caso em apreço apresenta uma peculiaridade processual que impõe limites à revisão judicial. O recurso foi inte
rposto exclusivamente pela parte autora,
visando à majoração do valor da indenização fixada pelo juízo a quo, não havendo insurgência recursal por parte da instituição financeira demandada.

Nessa moldura processual, impõe-se a observância do
princípio da vedação à
reformatio in pejus
,
corolário do sistema recursal pátrio, segundo o qual é defeso ao órgão jurisdicional ad quem agravar a situação do recorrente exclusivo, em respeito ao postulado da non reformatio in pejus.

Trata-se, em essência, de garantia processual de índole constitucional que tutela a segurança jurídica e o contraditório, impedindo que o recorrente sofra, em sede de julgamento recursal, desvantagem maior do que aquela imposta na decisão originária, sem que haja recurso da parte adversa. Tal orientação, firmemente assentada na jurisprudência pátria, revela-se imperativa no presente caso.

Assim, ainda que este relator entenda que, no caso concreto, não estaria configurado o dano moral pela mera manutenção do registro no SCR-BACEN sem a comprovação de prejuízo efetivo,
a impossibilidade de reforma da sentença para piorar a situação do recorrente exclusivo impõe a manutenção da condenação já estabelecida.

Por outro lado, no que tange ao pedido de majoração do quantum indenizatório, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 2.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar eventual abalo sofrido pelo apelante e para desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo apelado, considerando as particularidades do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025